Tribunal: TJBA
Processo: 0504674-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº. 0504674-48.2020.8.05.0001

Foro: Comarca de
Salvador

–

10ª
Vara Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:
Mateus Santos
d
a Paz

Defensor
a

Públic
a
: Aline Espinheira Da Costa Khoury

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
José Pereira
d
e Oliveira

Procurador
a
: Sheila Cerqueira Suzart

Assunto: Crime contra
o patrimônio
–
Roubo Majorado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. ADMISSIBILIDADE. DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. ROGO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE COLACIONADA A PARTIR DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE ENTREGA E AUTO DE EXIBIÇÃO. VÍTIMA QUE NARROU A PRÁTICA DELITIVA COM RIQUEZA DE DETALHES, INCLUSIVE A VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADAS PELO APELANTE E CORRÉU PARA OBTEREM A POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA, AINDA QUE EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS. APELANTE QUE CONFESSOU A EMPREITADA CRIMINOSA EM SEU INTERROGATÓRIO. TEORIA DA
AMOTIO
. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. REDAÇÃO DA SÚMULA Nº. 582 DO STJ. IMPROVIMENTO.

3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, III, 'D', DO CPB. CONDUÇÃO DA REPRIMENDA
AO
PATAMAR AQUÉM DO LIMITE LEGAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ. IMPROVIMENTO.

4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5. CONCLUSÃO: APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0504674-48.2020.8.05.0001
, oriunda da Comarca de Salvador/BA., tendo como Apelante
MATEUS SANTOS DA PAZ
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE

do Recurso e, nesta extensão,
IMPROVÊ-LO
, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR